Tribunal: TJBA
Processo: 8000965-61.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000965-61.2021.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, THAIS GUSMAO MATTOS

APELADO: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PATOLOGIA E DA INCAPACIDADE DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro de vida coletivo por invalidez funcional permanente decorrente de doença, sob o fundamento de que a enfermidade alegada pelo autor não se manifestou durante a vigência da apólice contratada entre a empregadora e a seguradora ré (vigente entre 31/01/2016 e 31/01/2017). A parte autora também alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial requerida para demonstrar o início da doença e o nexo com a atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida; e (ii) apurar se há direito à indenização securitária, diante da alegada invalidez funcional por doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial requerida pelo autor não configura cerceamento de defesa quando ausentes indícios mínimos que justifiquem sua realização, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Não há nos autos qualquer documento médico contemporâneo à vigência da apólice que indique o início ou a manifestação de doença incapacitante entre 31/01/2016 e 31/01/2017; o primeiro documento médico é datado de 25/11/2019.

A concessão de benefício previdenciário (auxílio-doença) somente ocorreu em 20/04/2021, sem qualquer indicação técnica sobre o início da enfermidade ou sua relação com a atividade profissional.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não desonera o autor da obrigação de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1587234/RS).

A inexistência de vínculo contratual vigente à época do alegado sinistro (início da invalidez) afasta o dever de indenizar da seguradora, conforme precedentes que exigem a ocorrência do evento danoso dentro da vigência da apólice para caracterização da cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de elementos probatórios mínimos sobre a existência de patologia incapacitante durante a vigência da apólice inviabiliza a produção de prova pericial.

O indeferimento de prova técnica sem base mínima fática não configura cerceamento de defesa, mas exercício legítimo do juízo de admissibilidade probatória previsto no art. 370, parágrafo único, do CPC.

A cobertura securitária por invalidez funcional exige demonstração de que o sinistro ocorreu durante a vigência da apólice; não comprovado esse requisito, afasta-se o dever de indenizar da seguradora.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exonera o autor do dever de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 757 e 760.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1587234/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; TJMG, Apelação Cível 5019213-97.2020.8.13.0702, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 11.04.2024; TJSC, Apelação 0304608-71.2018.8.24.0008, Rel. Giancarlo Bremer Nones, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
de
n.º 8000965-61.2021.8.05.0074
, em que figura como Apelante
HAMILTON SANTOS DE ALMEIDA
e Apelada
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA